Tribunal: TJMT
Processo: 1016770-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016770-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (IMPETRANTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES MT (IMPETRADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), ALBENDIU FERREIRA GONÇALVES DO NASCIMENTO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA LUISA DA SILVA - CPF: 042.141.601-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.2.
As condutas de empurrar a companheira duas vezes e ameaçar matá-la de forma ostensiva, inclusive na frente de policiais militares que faziam a detenção, por refletirem o descontrole emocional do paciente e o risco que ele oferece para a unidade familiar em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da vítima, constituem fundamento idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.3.
Para além de o comportamento ilícito refletir a incapacidade do paciente de conviver pacificamente em comunidade, em especial na unidade familiar, a condição de reincidente indica sua periculosidade social e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir nova incursão delitiva. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar a integridade da vítima e obstar a repetição de delitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Albendiu Ferreira Gonçalves do Nascimento
contra
ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz
da Vara Única da Comarca de Nobres-MT
, que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
.

Contextualizando, o impetrante informa que o paciente está recolhido em cárcere desde
7.6.2024
, quando foi preso em flagrante por supostamente praticar, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a contravenção de
Vias de Fato
(art. 21 da LCP) e o crime de
Ameaça
(art. 147 do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, enfatiza que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de assinalar que o paciente ostenta
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por providências cautelares menos gravosas,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 221053670).

Instruiu a inicial com documentos (ID 221053672 a 221053678).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 226117181).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 226459178).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 230396689), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– vias de fato e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, II e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima –
periculum libertatis
demonstrado – renitência criminosa – paciente reincidente - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pelo
CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 7.6.2024,
Cristina Luisa da Silva
comunicou à Polícia Militar que seu companheiro, o paciente
Albendiu Ferreira Gonçalves do Nascimento
, chegou em casa bastante transtornado e, após empurrá-la duas vezes, ainda ameaçou matá-la.

Consta que assim que a viatura chegou ao local, o paciente fugiu, mas como a vítima afirmou que ele voltaria, os agentes públicos permaneceram à espreita; poucos minutos depois, o paciente surgiu “
na área da residência chutando a porta e chamando pela vítima, momento em que foi alcançado e detido
” (ID 158962318 na origem).

Ele foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
, nos seguintes termos:

“Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, na medida em que
o custodiado possui executivo de pena
no 0000768-67.2011.8.11.0030 e, embora encontra-se arquivado pelo cumprimento da pena, ainda não passou o período depurador de 05 (cinco) anos.
Além disso, a vítima informou que já houveram diversas ameaças e agressões tanto físicas como psicológicas no decorrer do relacionamento, o que demonstra que as medidas protetivas por si só, não são suficientes no caso concreto. Além disso, após as agressões, o flagrado foi surpreendido pela Polícia Militar tentando ingressar a força novamente no imóvel
. Dessa maneira, a fim de evitar a reiteração delitiva, como também diante do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos II e III do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor” (ID 221053673). Destaquei.

Mais tarde, apesar dos reclamos da defesa, a medida constritiva foi
mantida
(ID 221053675).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente
reflete certo
descontrole emocional
e

indica
a
periculosidade
que ele oferece para a unidade familiar em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da companheira, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

A gravidade do comportamento ilícito fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo o relato da vítima, o paciente já havia ofendido a integridade física dela em outras duas oportunidades e em tantas outras a atacou verbalmente, evidenciando o cenário de terror e medo que há tempos ele impõe à mãe dos seus filhos.

Ademais, a manifestação ostensiva perante os policiais militares que faziam a sua detenção,
ciente das implicações desse ato
, do desejo de matar a companheira assim que saísse da unidade prisional demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa
do paciente e seu
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Outrossim, a sua condição de
reincidente
revela
certa

periculosidade
e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Em paralelo, é interessante ressaltar que o suposto desinteresse da vítima na manutenção das providências protetivas, manifestado somente
após
o recolhimento do paciente ao cárcere (ID 221053678), é
irrelevante
para alcançar a revogação da custódia impugnada, dada a presença, nos autos, dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida cautelar.

Portanto, desenhado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Prosseguindo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, como o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, evitar a reiteração criminosa, preservar a integridade física e psíquica da vítima e garantir a execução das medidas protetivas
, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Albendiu Ferreira Gonçalves do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024